Tribunal: STF
Processo: RMS 38496
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Incompetência do Superior Tribunal de Justiça. 



1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual se manteve a decisão denegatória de segurança. 



2. Ilegitimidade passiva do Ministro de Estado da Economia para sanar problema no sistema da instituição financeira responsável por disponibilizar linha de crédito do PRONAMPE. 



3. Recurso a que se nega provimento. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ (Vol. 42, e-STJ fls. 150-152), que manteve a denegação da segurança pleiteada, sob o fundamento de incompetência daquela Corte, tendo em vista o art. 105, I, b, da Constituição. Confira-se a ementa do acórdão recorrido:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. IMPUTAÇÃO. MINISTRO DE ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE. STJ. INCOMPETÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 105, I, "b", da CF/1988, a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de segurança limita-se aos atos praticados pelos Ministros de Estado, Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. 2. No caso, o ato impugnado está consubstanciado em informações a respeito da linha de crédito instituída pelo PRONAMP e um suposto insucesso no cadastro na Caixa Econômica Federal, inexistindo a comprovação de ato concreto praticado pelo Ministro de Estado da Economia, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente mandamus. 3. Agravo interno desprovido. 



    2. O impetrante, ora recorrente, impetrou mandado de segurança originário no STJ contra alegado ato do Ministro de Estado da Economia e da Caixa Econômica Federal, em razão de omissão dos impetrados, que impediram e dificultaram o acesso ao crédito instituído pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), da Lei 13.999/2020 (Vol. 1, e-STJ fls. 3-53). Em agravo interno, o STJ confirmou a decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada, com base na incompetência da Corte, uma vez que não houve ato concreto do Ministro de Estado (Vol. 42, e-STJ fls. 150-152). 



    3. O recorrente, então, interpôs o presente recurso ordinário (Vol. 48, e-STJ fls. 159-184). Sustenta a legitimidade passiva do Ministro de Estado da Economia, decorrente da própria Lei 13.999/2020, que vincula a execução do PRONAMPE ao Ministério da Economia. Justificou a desnecessidade de comprovação da omissão do Ministro, com base no art. 1°, da Lei 12.016, pelo justo e fundado receio de ameaça ao direito líquido e certo (comprovado pela carta de crédito). Por fim, defende que o dever de garantir a existência do crédito não é exclusivo da Caixa Econômica Federal, e que arrolou o primeiro impetrante para evitar a possível esquiva por parte da instituição financeira. 



    4. Em contrarrazões (Vol. 60, e-STJ fls 199-202), a União sustentou a insuficiência dos argumentos para alterar o que já foi decidido, dado que o impetrante apenas repetiu as razões da inicial, na peça recursal. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, porém, nego-lhe provimento.



    7. Em consulta aos autos, verifica-se que a suposta omissão se deu por problema exclusivo do sistema da instituição financeira (Vol. 1, e-STJ fls. 43-45), não havendo, portanto, ato imputável ao Ministro de Estado da Economia. Nesse sentido, nada há que se reformar na decisão da Corte Superior. 



    8. Da mesma maneira, o simples fato de o PRONAMPE ser vinculado ao Ministério da Economia não confere ao seu representante (Ministro de Estado da Economia) legitimidade para torna-se autoridade coatora e muito menos figura ele como responsável por garantir a existência de recursos para a concessão dos créditos no âmbito do programa. Nesse sentido dispõe a Lei 13.999/2020: 



    “Art. 3º



    (...)



    § 3º As instituições financeiras participantes do Pronampe, em conformidade com as suas políticas de crédito, deverão empregar os melhores esforços e adotar os procedimentos necessários para a recuperação dos créditos no âmbito do Programa e não poderão interromper ou negligenciar o acompanhamento.



    (...)



    Art. 6°: A União aumentará sua participação no FGO em R$ 15.900.000.000,00 (quinze bilhões e novecentos milhões de reais), independentemente do limite estabelecido nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, exclusivamente para cobertura das operações contratadas no âmbito do Pronampe.



    (...)



    § 3º O FGO responderá por suas obrigações com os bens e direitos alocados para a finalidade do Pronampe, e o cotista ou seus agentes públicos não responderão por qualquer obrigação ou eventual prejuízo do Fundo, salvo o cotista pela integralização das cotas que subscrever.



    § 4º As instituições financeiras participantes do Pronampe operarão com recursos próprios e poderão contar com garantia a ser prestada pelo FGO, limitada a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor de cada operação garantida, com as primeiras perdas da carteira de responsabilidade do FGO”.



    9. Esse o entendimento firmado por esta Corte. Nesse sentido: RMS 37780/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RMS 37955/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator